Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0724103-58.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À reclamante para complementar a inicial, sob pena de indeferimento, indicando o i) valor da causa, equivalente à soma dos pedidos indenizatórios; ii) certidão de publicação do acórdão reclamado. Por outro lado, o valor das custas é irrisório, sendo inverossímil, em princípio, a alegação de que o seu recolhimento poderá comprometer a subsistência própria ou da família. Assim, comprove a reclamante a alegada hipossuficiência (CPC 99, § 2o) e a sua renda, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator